Tribunal: TJMT
Processo: 1068552-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1068552-77.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDA: MARIA EMILIA BEZERRA MARQUES DE SÁ PITON
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS FUNERÁRIAS. DANO MORAL POR OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de MARIA EMÍLIA BEZERRA MARQUES DE SÁ, para condenar solidariamente as rés ao reembolso de R$ 3.000,00 por despesas funerárias e ao pagamento de indenização por danos morais no mesmo valor, diante da ausência de resposta ao pedido administrativo da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a análise da cláusula contratual 14.2, que restringiria o reembolso de despesas funerárias ao município de residência habitual, suscitada apenas em grau recursal; (ii) verificar se a ausência de resposta administrativa ao pedido de reembolso caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A cláusula contratual 14.2, invocada apenas em sede recursal, configura inovação recursal, por não ter sido objeto da contestação. Assim, incide o princípio da eventualidade e se opera a preclusão, sendo incabível sua apreciação nesta fase processual.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o conhecimento de matérias suscitadas apenas na fase recursal, salvo se de ordem pública ou decorrentes de fato superveniente, o que não se verifica no caso concreto (AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ).
A ausência de resposta efetiva da operadora de saúde ao pedido administrativo de reembolso, mesmo após o cumprimento das exigências formais pela autora, constitui falha na prestação do serviço, violando os deveres de boa-fé objetiva e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.
O sofrimento da parte autora, agravado pelo momento de luto, aliado à omissão injustificada da operadora, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a indenização por dano moral.
O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função compensatória sem resultar em enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A invocação de cláusula contratual restritiva apenas em sede recursal configura inovação recursal e não deve ser conhecida.
A ausência de resposta administrativa ao pedido de reembolso caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
A reparação por dano moral em razão de omissão administrativa da operadora de saúde é cabível quando configurada a violação aos deveres de boa-fé e transparência no atendimento ao consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e 14; CPC, arts. 1.022 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.12.2020, DJe 02.02.2021; Turma Recursal Cível/MT, Recurso Inominado no 1004950-94.2024.8.11.0007, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 28.04.2025, DJE 28.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068552-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0018-46 (RECORRENTE), MARIA EMILIA BEZERRA MARQUES DE SA PITON - CPF: 024.721.481-78 (RECORRIDO), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025